Tribunal: TJBA
Processo: 8047468-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8047468-32.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: DIANE CAROLINE AMARAL DOS SANTOS Advogado(s): MATEUS FERNANDES LIMA DA SILVA AGRAVADO: FATALMODEL PROVEDOR DE CONTEUDO NA INTERNET LTDA Advogado(s):LUCAS DAL PAZ ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. BLOQUEIO DE CONTA EM PLATAFORMA DIGITAL. INDICIOS DE VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória, formulado em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face de plataforma digital. O pedido buscava a reativação de perfil de usuária supostamente bloqueado de forma imotivada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, especialmente no tocante à probabilidade do direito e ao perigo de dano, à luz do art. 300 do CPC. III. Razões de decidir 3. A decisão recorrida indeferiu a tutela de urgência por ausência de elementos que evidenciassem a verossimilhança das alegações. 4. A agravante alegou bloqueio arbitrário de perfil, com prejuízos à sua subsistência, sem oportunidade de contraditório. 5. Com a apresentação da contestação pela agravada, sobreveio versão divergente, baseada em suposta violação contratual e em registros internos que justificariam a medida adotada. 6. A existência de procedimento interno prévio ao bloqueio, somada aos indícios de descumprimento dos termos de uso, ainda que pendentes de prova definitiva, fragiliza a probabilidade do direito invocado. 7. O perigo de dano alegado não se sobrepõe à ausência de verossimilhança, não sendo suficiente para justificar a concessão da medida. 8. A reversibilidade da medida deve ser sopesada com os riscos potenciais decorrentes da reativação compulsória do perfil, cuja suspensão está vinculada a possível violação grave. 9. A ausência de demonstração robusta do fumus boni iuris impede a manutenção da tutela antecipada, que exige demonstração simultânea dos requisitos previstos no art. 300 do CPC. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. 2. A existência de contestação acompanhada de registros e justificativas pela parte adversa pode afastar, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade da tese inicial e impedir o deferimento ou a manutenção da tutela antecipada. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.198245-0/001, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, j. 18.09.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8047468-32.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante DIANE CAROLINE AMARAL DOS SANTOS e como Agravada FATALMODEL PROVEDOR DE CONTEUDO NA INTERNET LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora